Tribunal: STF
Processo: RE 329527
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. ENTRADA NA SECRETARIA DESTE TRIBUNAL FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STF.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.